Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-39.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003150-39.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALBINO CASTILHO RUIZ - CPF: 493.756.449-87 (RECORRIDO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 142.575.858-46 (RECORRENTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE ROBERTO CARDOSO - CPF: 223.181.268-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1003150-39.2018.8.11.0040 – Juizado Especial Cível de Sorriso- MT.

RECORRENTES: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO e outro.

RECORRIDO: ALBINO CASTILHO RUIZ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDÊNTE DE TRÂNSITO
– OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONTROVERSO – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBO EM NOME DE TERCEIRA PESSOAL QUE NÃO INTEGROU A LIDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUIZOS SUPORTADOS PELO AUTOR - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da importância R$ 10.623,11 (dez mil e seiscentos e vinte e três reais e onze centavos), a título de danos materiais,
em decorrência de acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes litigantes.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da improcedência dos danos materiais – Das notas fiscais em nome de terceiro.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da improcedência dos danos materiais – Das notas fiscais em nome de terceiro.

Pois bem. Entendo que merece ser acolhida a tese recursal, eis que, embora seja incontroverso o acidente de transito, o recorrido não logrou comprovar o efetivo prejuízo sofrido, vez que as notas fiscais e o recibo acostado aos autos estão em nome de terceira pessoa que não figurou como parte na demanda, o que evidencia à falta de comprovação dos danos sofridos pelo recorrido.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– ESTRADA PEDAGIADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONDUTOR DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS –
ILEGITIMIDADE

ATIVA
EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que o condutor do veículo, que não seja o efetivo proprietário, possa postular o ressarcimento dos danos materiais decorrentes do
acidente
, necessária a comprovação de que tenha, de fato, suportado tais despesas, comprovação sem a qual, não se pode reconhecer a legitimidade do mesmo.

Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1001371-92.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar improcedente os danos materiais pleiteados
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021